Tribunal: TJPA
Processo: 0012073-86.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012073-86.2018.8.14.0008

RECORRENTE: ALISON ALVES CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. IN DUBI PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por ausência de juntada das alegações finais do Ministério Público, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, solicitou a impronúncia do ora recorrente, por insuficiência de provas, nos termos do art. 414, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a nulidade do feito em razão da não apresentação de alegações finais do órgão acusatório; ii) a impronúncia do ora recorrente, com fulcro no art. 414, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que
“a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos da competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.”
(STJ – AgRg no HC nº 444.135/SP (2018/0078827-7), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 10/03/2020, DJe de 16/03/2020.)

4. Portanto, observado o princípio do contraditório e da ampla defesa e não comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, nos moldes do artigo 563 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade dos autos, razão pela qual rejeito a tese preliminar ora perfilada.

5. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal. Precedentes.

6. Na hipótese, observo que há nos autos indícios suficientes a submissão do recorrente a julgamento perante o júri popular, em especial o depoimento das testemunhas, da vítima, aliados aos lados e demais elementos probatórios anexos aos autos, prevalecendo nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate
. Precedentes.

7. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. O entendimento consolidado do c. STJ é de que a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes. 2. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. 3. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato, como ocorre nos autos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, art. 14, II. CPP, art. 413, 414, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 863.314/GO (2023/0382803-1), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 11/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 710.306/AM (2021/0386544-4), Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., J. 27/09/2022, P. 07/10/2022; STJ, HC nº 634.997/RN (2020/0342003-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/05/2021, P. 24/05/2021; TJ/PA, HC nº 0804913-98.2018.8.14.0000, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, SDP, J. 30/07/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.698.775/MT 2024/0268192-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 15/10/2024, P. 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.879.595/TO (2025/0084311-3), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 22/04/2025, P. 30/04/2025; TJ/PA, RSE nº 0004623-75.2018.8.14.0046, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 21/08/2023; TJ/MS, AC nº 0002485-12.2019.8.12.0029, Rel. Des. Juiz JOSÉ EDUARDO NEDER MENEGHELLI, 1ª T., J. 16/07/2020, P. 21/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Alison Alves Corrêa
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela
suposta
prática do
crime de tentativa de homicídio
, nos moldes do
artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 26110529, que no dia
25/08/2018
, por volta das 22h00min, o ora apelante
Alison Alves Corrêa
, vulgo “Orelha”, de forma livre e consciente, agindo com manifesto
animus necandi
, teria tentado matar a vítima
Danilo Margalho dos Santos
, dando início a atos de execução contra esse desiderato, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, fatos ocorridos na Rua Central, nº 23, PA 151, KM 7, Ramal São Felipe, no município de
Barcarena/PA
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, a vítima estava na casa da irmã do ora apelante, de prenome
Márcia
, em uma reunião entre amigos ingerindo bebida alcoólica na companhia do ora apelante, quando a vítima tirou um gracejo com o ora apelante, que não gostou da brincadeira e foi tirar satisfações, momento em que se iniciou uma discussão.

Nesse momento, o ora apelante
Alison
sacou um
“facão”
que trazia consigo e passou a desferir golpes no ofendido, sendo este atingido na face, não lhe dando qualquer chance de defesa, porquanto estava desarmado e não esperava tamanho brutal ataque do ora apelante, tanto mais pelo fato de que estavam bebendo juntos e possuíam uma relação de afinidade por serem vizinhos e amigos da família.

Neste cenário, o ora apelante se dirigiu para a casa da sua genitora
Maria Elizete
, solicitando ajuda, dizendo as seguintes expressões:
“Mãe, por favor, vai lá e socorre ele”
(textuais). Oportunidade em que a genitora do ora apelante pediu para que sua cunhada
Rosilene
fosse ao local do fato verificar o que teria acontecido, esta ao chegar ao local se deparou com a vítima estirada ao chão, com o corpo todo ensanguentado, acreditando que
Danilo
estaria morto.

No mesmo sentido, é o depoimento de
José Luís
, amigo da vítima, que afirma que a vítima, ao realizar um gracejo com
Alison
, este ficou descontente, momento no qual iniciaram uma discussão, vindo
Alison
a desferir golpes de
“terçado”
na
face da vítima
. Nesse instante,
José Luís
, com a finalidade de impedir que a vítima viesse a óbito
“rebateu o terçado”
da mão do ora apelante, cessando a agressão, assim, após o ocorrido,
Alison
foi embora do local do fato e
José
correu para pedir ajuda.

Ressaltou que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos por meio do
Boletim de Ocorrência nº 00087/2018.100811-6
, feito pela filha da vítima,
Dalyane Ferreira
, que afirmou ter tomado conhecimento do fato pelo amigo da vítima,
José Luís
, momento este que se encaminhava a Delegacia, quando no caminho se deparou com seu pai
Danilo
, sendo trazido dentro de um
“carro de mão”
pela família do autor do crime.

Perante a autoridade policial, colheu-se o depoimento das testemunhas presenciais e circunstanciais, não se pôde ter a oitiva da vítima no momento exato do fato, pois a mesma se encontrava hospitalizada devido à gravidade da lesão sofrida, posteriormente se obteve a oitiva da vítima, onde a mesma prestou, com coerência, o depoimento acerca dos fatos.

Em sede de interrogatório, o ora apelante teria confirmado a autoria dos fatos, alegando que apenas cortou a face de
Danilo
em consequência do reflexo de um movimento brusco para não atingir
José
, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante dos
indícios
de
materialidade
e
autoria do delito
, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
09/09/2019
, ID 26110535, pág. 01.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
18/09/2024
, ID 26110656.

A defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 21/10/2024, ID 26110661.

Em suas
Razões
, postulou,
preliminarmente
, pela
nulidade da decisão de pronúncia
, com a
anulação do processo desde a fase de Alegações Finais
, considerando a
inversão na sua ordem de apresentação
, em
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.

No
mérito
, requereu a
reforma da decisão
, com a
impronúncia
do ora recorrente, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
25/10/2024
, ID 26110662.

Recurso
recebido
em
29/10/2024
, ID 26110663.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26110666, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26403764, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença de pronúncia, com a consequente submissão do ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da sentença de pronúncia
por
inversão na ordem
de
apresentação
das
Alegações Finais
.

No mérito, solicitou a
impronúncia
do ora recorrente, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob análise
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
declaração
de
nulidade processual
exige a
demonstração
do
efetivo prejuízo
suportado pelo réu, não bastando a tal desiderato
mera alegação
de deficiência de defesa técnica a teor do
princípio pas de nullité sans grief
, preconizado no
artigo 563, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:
“O vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief).”
(STJ – AgRg no HC nº 549.242/SE (2019/0359903-0), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/05/2020, DJe de 02/06/2020).
Grifei

Na hipótese, a insatisfação defensiva repousa na
ausência
de
apresentação
de
Alegações Finais
por parte do órgão acusatório, apesar de ter sido intimado, antes da prolação da sentença de pronúncia.

Todavia, é pacífico na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, que
“a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos da competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.”
(STJ – AgRg no HC nº 444.135/SP (2018/0078827-7), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 10/03/2020, DJe de 16/03/2020.)

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade
. 5.
A decisão de pronúncia é limitada à análise de admissibilidade do caso para a fixação da competência do Tribunal do Júri, sem importar em condenação ou juízo de responsabilidade penal
. 6.
Não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa, que foi devidamente intimada para o ato, conforme consta dos autos
. (...). 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia é mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade
. 2.
A decisão de pronúncia é limitada à análise de admissibilidade do caso para a fixação da competência do Tribunal do Júri, sem importar em condenação ou juízo de responsabilidade penal
.”. (...). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020; STJ, AgRg no HC 721.270/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.03.2022.
(STJ – AgRg no HC nº 863.314/GO (2023/0382803-1), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/03/2025, DJEN de 11/04/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A CONSTITIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. REMESSA DOS AUGOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE PREJUIZO. NULIDADE.

1. “
Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa.” (RHC 103.562/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 710.306/AM (2021/0386544-4), Relator (a): Ministro OLINDO
Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 27/09/2022, DJe de 07/10/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESAFORAMENTO FORMULADO POR CORRÉU. MANIFESTAÇÃO DE TODOS OS COACUSADOS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. (...). 7.
Do mesmo modo, a não apresentação de alegações finais não enseja o reconhecimento de deficiência da defesa, uma vez que “o entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes” (AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020
). (...). 10. Habeas corpus não conhecido
. (STJ – HC nº 634.997/RN (2020/0342003-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DA PRONÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. A insuficiência da defesa, de outra sorte, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF. 2.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a ausência de alegações finais nos processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, tendo em vista que a pronúncia constitui mero juízo provisório sobre a materialidade e indícios de autoria
. 3. Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0804913-98.2018.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, Seção de Direito Penal, Julgado em 30/07/2018).
Grifei

Portanto, observado o princípio do contraditório e da ampla defesa e não comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, nos moldes do
artigo 563 do Código de Processo Penal
,
não há falar em nulidade dos autos
, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
ora perfilada.

Passo ao mérito recursal.

Adianto, de pronto, que a pretensão defensiva em testilha
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Destaco que nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a
pronúncia
é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua
materialidade
.

Quanto à
autoria
, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação
.
Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. (...). 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.698.775/MT 2024/0268192-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).
Grifei

Compulsando os presentes autos, verifico que os indícios de
materialidade do crime
estão disponíveis nos autos do
Inquérito por Portaria nº 00087/2018.100103-0
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00087/2018.100811-6
, os
Termos de Depoimento
e
Declaração
colhidos em sede policial, o
Formulário de Atendimento/Informe de Alta HMUE – Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Barcarena/PA
, o
Laudo Médico Definitivo
, e a
Perícia de Lesão Corporal – Laudo nº 2018.05.000402-TRA
, os quais indicam, com a necessária clareza, a efetiva ocorrência do ilícito penal.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consignada no depoimento das testemunhas
Romilda da Silva Rufino
,
Maria Izete Alves Corrêa
,
José Luis da Silva Souza
, e no relato do ora recorrente, a indicar que este seria o autor da agressão sofrida pela vítima
Danilo Margalho dos Santos
, consistente em um golpe de terçado na sua face, além de uma “pranchada” na costa, motivo pelo qual permaneceu internado por 06 (seis) na unidade hospitalar, não evoluindo a óbito por motivos alheios à vontade do agente.

Com efeito, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal
. 2.
As instâncias ordinárias reconheceram a comprovação da materialidade, bem como a existência de indícios suficientes de autoria, concluindo pela confirmação da pronúncia por entender presentes os elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos
. No contexto, para alterar a conclusão firmada na origem, como requer a parte recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático- probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, segundo a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta no sentido de que a ausência do exame de corpo de delito direto não invalida a decisão de pronúncia quando a materialidade está demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como laudos médicos e depoimentos colhidos em juízo. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido
. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.879.595/TO (2025/0084311-3), Relator (a) Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025).
Grifei

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri
. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0004623-75.2018.8.14.0046, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 21/08/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO VISANDO À PRONÚNCIA DO ACUSADO. PROVAS QUANTO AOS ALEGADOS INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. IN DUBIO PRO SOCIETA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MODIFICADA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO E DE ACORDO COM O PARECER.

Não há falar em impronúncia quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme dispõe artigo 413, do CPP. Para a prolação da pronúncia, não se faz necessário um juízo de convencimento definitivo
.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0002485-12.2019.8.12.0029, Naviraí, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador Juiz
José Eduardo Neder Meneghelli
, Julgamento: 16/07/2020, Publicação: 21/07/2020).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Alison Alves Correa
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025